Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-72.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-72.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSMINDA GONCALVES DE ABREU - CPF: 015.411.091-47 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0044-43 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OSMINDA GONÇALVES DE ABREU
.

APELADO(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, acolhendo preliminar de mérito, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alega ter tomado ciência dos descontos apenas em 2024 e busca o afastamento da prescrição para o regular prosseguimento da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a pretensão deduzida
encontra-se
fulminada pela prescrição, à luz do art. 27 do CDC, considerando-se como termo inicial a data do último desconto indevido realizado em benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à espécie a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde à data do último desconto indevido, independentemente de alegação de ciência tardia.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, em contratos de empréstimo consignado, os lançamentos mensais são de fácil detecção.

5. A ausência de prova documental mínima que demonstre desconhecimento justificado dos descontos impede o afastamento da prescrição consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ações que visam à declaração de inexistência de relação jurídica por descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da contagem do prazo é a data do último desconto, independentemente da alegação de ciência tardia pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC,
arts
. 487, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023;
TJMT,
1000557-06.2024.8.11.0047,
Rel.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
j.
25/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
,

que, nos autos da Ação Declaratória, acolheu a preliminar de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Do termo inicial da prescrição – A partir da ciência do dano (
Teoria
da
Actio
Nata
)
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
300587393
), rebatendo as alegações da parte
apelante
e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
OSMINDA GONÇALVES DE ABREU.

APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Declaratória, acolheu a preliminar de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

1.
Do termo inicial da prescrição – A partir da ciência do dano (Teoria da
Actio
Nata).

A insurgente sustenta, em síntese, que somente tomou ciência dos descontos recentemente, e que, portanto, o prazo prescricional não poderia ser computado a partir da data do último desconto, mas sim da data em que, de fato, teve ciência inequívoca da irregularidade, devendo ser aplicada, no caso, a teoria da
actio
nata
.

Pois bem.

No presente caso, a autora ajuizou a ação em 2024, indicando como dano os descontos que, segundo a documentação acostada, cessaram em 2018. Assim, entre a data do último desconto e o ajuizamento da ação, já havia transcorrido período superior ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço ou fato do produto é de cinco anos, contados da data em que o consumidor tiver ciência do dano e de sua autoria.

Contudo, é certo que, nos casos de empréstimos consignados em folha de pagamento ou vinculados a benefício previdenciário, o termo inicial da contagem do prazo prescricional tem início na data do último desconto indevido, independentemente de eventual alegação genérica de ciência tardia.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, acolhendo preliminar de mérito, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alega ter tomado ciência dos descontos somente em junho de 2024 e busca o afastamento da prescrição para o regular prosseguimento da ação declaratória c/c indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a pretensão deduzida na inicial
encontra-se
fulminada pela prescrição, à luz do art. 27 do CDC, considerando a data do último desconto em benefício previdenciário da parte autora como termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir 3. O extrato previdenciário constante dos autos demonstra que o último desconto indevido ocorreu em setembro de 2019, conforme contrato no 235255614, encerrado naquele mês. 4.
Em ações que visam a declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
2008501/MS)
. 5. Tendo a ação sido ajuizada em 21/06/2024, evidencia-se o decurso do prazo quinquenal, consumando-se a prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ações que visam à declaração de inexistência de relação jurídica por descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da contagem do prazo é a data do último desconto, independentemente da alegação de ciência tardia pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023; TJMT, AC 1008548-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/04/2023.

(N.U 1000557-06.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Tal entendimento parte do pressuposto lógico e prático de que os descontos ocorrem de forma mensal, reiterada e facilmente detectável pelo consumidor, o qual possui acesso aos extratos bancários e contracheques de seus benefícios. A recorrência dos lançamentos, por si só, impõe ao titular do benefício o dever de vigilância, sendo incabível a alegação de ignorância absoluta por longos períodos.

No caso dos autos, observa-se que o total dos descontos alcança a quantia aproximada de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais), o que representa cerca de um terço do valor do benefício previdenciário percebido pela parte apelante.

Dessa forma, não se afigura crível que impacto de tal magnitude na renda da parte tenha passado despercebido.

Ademais, a parte não apresentou qualquer prova documental mínima capaz de afastar a presunção de que teve acesso aos extratos ou contracheques mensais ao longo dos anos.

O que se observa é que a parte autora não impugnou a contestação da parte ré, tampouco produziu qualquer prova hábil a infirmar a tese da prescrição.

Nesse cenário, diante da fragilidade das alegações deduzidas na petição inicial, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida
incólume
a sentença impugnada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025